Tribunal: TJBA
Processo: 8000820-25.2017.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000820-25.2017.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO DIAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
LICIO JONATAS DE OLIVEIRA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. TEMA 480 DO STJ. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS DO TJBA PARA PROCESSAR FEITOS RELACIONADOS À TELEXFREE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 43 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo por incompetência absoluta, sem fundamentação adequada, sem oportunizar às partes manifestação prévia e sem indicação do juízo competente, configura error in procedendo que acarreta a nulidade da sentença, por violação aos arts. 10 e 489, §1º do CPC.

2. Nos termos do art. 43 do CPC, a competência se fixa no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes modificações posteriores, ressalvadas as hipóteses de supressão do órgão judiciário ou alteração da competência absoluta.

3. De acordo com o Tema 480 do STJ, "A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)", sendo este critério preponderante para definição da competência territorial.

4. Conforme precedentes deste Tribunal, a competência para processar e julgar ações de liquidação de sentença em face da Telexfree é das Varas Cíveis, e não das Varas de Relações de Consumo.

5. Ainda que se reconhecesse eventual incompetência, o juízo deveria remeter os autos ao órgão competente, nos termos do art. 64, §3º do CPC, e não extinguir o processo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 8000820-25.2017.8.05.0145
, em que figuram como
apelante, RODRIGO DIAS DE SOUZA
, e como
apelados, YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA